Tribunal: STF
Processo: Rcl 53972
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosilene Duarte Barros propôs reclamação em face de decisão proferida nos autos de n. 0713301-09.2021.8.07.0020, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.298, 6.300 e 6.305. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta que: 



    […] houve omissão na retro decisão sobre a arguição de incompetência territorial anotada na petição de ID n.º 110813074.



    [...]



    [...] o Juízo Reclamado impossibilitou o direito de recorrer da Reclamante, porquanto afirmou que a decisão de arquivamento [do inquérito policial] é irrecorrível, entendimento compartilhado pelo Relator da Reclamação Criminal, que denegou seguimento ao recurso. Contudo, o art. 28, caput, da Lei n.º 13.964/2019 está com a eficácia suspensa por decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos das ações diretas de inconstitucionalidade n.º 6.298, n.º 6.300 e n.º 6.305. Entretanto, a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.298, de relatoria do Min. Luiz Fux, não suspendeu a eficácia dos parágrafos do art. 28 do CPP, com redação nova dada pela Lei n.º 13.964/2019, apenas o caput, razão pela qual a decisão é recorrível. 



    O Ministério Público emitiu parecer onde opina pelo desprovimento da reclamação, que possui a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional para garantir a observância do que foi decidido na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n º 6.298. Alegação de que estaria suspenso apenas o caput do art. 28 da Lei 13.964/2019, o que permitiria que a vítima ou seu representante legal, caso não concorde com o arquivamento do inquérito policial, possa submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, ao contrário do que foi estabelecido na decisão Reclamada. Em caso semelhante (Rcl 42.093), essa Suprema Corte entendeu estar suspenso também o § 1º do citado diploma legal, razão pela qual a decisão reclamada não estaria descumprindo decisão proferida por esta Corte. Reclamante que suscita a incompetência territorial do Juízo Reclamado. Inadmissibilidade na via eleita. Impossibilidade de utilização da Reclamação como sucedâneo recursal.



    Parecer pelo desprovimento da reclamação. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    Inicialmente, tal qual observado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, destaco que a Reclamação Constitucional não é o meio adequado para suscitar a incompetência territorial do Juízo Reclamado, não sendo admissível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal. 



    Ademais, pontuo que, em caso fornteiriço (Rcl 42.093), esta Suprema Corte entendeu estar suspenso, também, o §1º do art. 28 do CPP, o que afasta alegação da parte reclamante de descumprimento a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas ora invocados.



    Por relevante, destaco trecho da Rcl 42.093, ministro Ricardo Lewandowski (com meus grifos):



    [...] descabe argumentar que o pedido de revisão do arquivamento formulado pelos reclamantes apoiou-se no § 1º do art. 28 do Código de Processo Penal, cuja eficácia não teria sido atingida pela decisão desta Suprema Corte nas referidas ações diretas. Cumpre anotar, a propósito, que tal dispositivo também foi incluído pela mesma Lei 13.964/2019 e prevê possibilidade de a vítima, ou seu representante legal, não concordando com o arquivamento do inquérito policial a que se refere o caput do art. 28 em questão, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. Relembro, então, que um dos fundamentos utilizados para suspender aquela norma foi justamente a preocupação de que “os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida”. Isso porque “questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão”. Com efeito, suspensa a eficácia da norma que estabelecia o encaminhamento, de ofício, dos autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei (art. 28, caput, do CPP), é ilógico pensar que o § 1º desse mesmo artigo ainda esteja vigente, permitindo que a vítima, ou seu representante legal, possa tomar aquela mesma providência. 



    Como definiu o Ministério Público Federal em seu parecer, “a suposta vítima, ou pessoa interessada, não possui legitimidade, até o presente momento, para contrapor-se a promoção de arquivamento de inquérito policial, levada a efeito pelo titular da ação penal, no bojo de apuração de crimes perseguidos por ação penal pública.”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator